Tribunal: CARF
Processo: 10980.723364/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723364/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.995 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
JOSÉ ALCEU RIBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo o direito à isenção do contribuinte
sobre os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma a partir de 11/04/2010.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723364/2012-71
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723364/2012-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF/2011 de fl(s). 15/18, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no
montante de R$3.143,90, sendo de imposto suplementar o valor de R$1.697,39, e o
restante dos acréscimos legais correspondentes.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
Retificadora – DAA/2011, entregue, em 29/04/2011, à RFB pelo(a) interessado(a), cujo
resultado era de imposto a restituir no valor de R$28.407,34 - fl. 17. De acordo com a
Descrição dos Fatos de fls. 5/6, foi apurada:

Cientificado(a) da exigência, em 03/04/2012 - fl. 55, a viúva do contribuinte apresentou,
em 03/05/2012, a impugnação de fls. 2/12, instruída com os documentos de fls. 21/42.
Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal, argumentando, após descrever o lançamento
sofrido e demonstrar a tempestividade da defesa entregue, que:
- José Alceu Ribas faleceu em 26/12/2010 em consequência ao agravamento de seu
estado de saúde, tendo sido diagnosticado em 11/04/2010 ter contraído neoplasia
maligna de ductos coletores renais - CID C64; oferece para comprovação:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723364/2012-71

- os rendimentos de aposentadoria recebidos foram pagos pela Previ;
- transcreve a legislação regente da matéria: o art. 6o da Lei no 7713/1988, o 30 da Lei no
9250/1995, o 5o da IN SRF no 15/2001, ressalvando que não é aplicável o estabelecido
pelo art. 5o, §5o, da referida IN;
- a DAA/2011 revisada foi preenchida de acordo com as folhas de pagamento mensais
emitidas pela fonte pagadora, sendo os rendimentos recebidos até março/2010
considerados tributáveis e a partir de abril/2010 isentos, haja vista orientação da RFB
em seu sítio na internet, assim discriminados;

- no que se refere à omissão lançada acerca dos rendimentos recebidos da Cooperforte,
no valor de R$79,19, embora não informados por algum equívoco, entende que seriam
igualmente isentos pelos argumentos anteriores descritos;
- a seguir, discorre sobre a legitimidade do cônjuge supérstite para representar o de
cujus;

- ao final:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723364/2012-71

Em face do previsto no art. 6o-A da IN RFB n. 958/2009 (acrescido pela IN RFB n.
1.061/2010), a Fiscalização da DRF/Curitiba/PR realizou a revisão de ofício, cujos
apontamentos encontram-se no Despacho Decisório de fls. 73/76, mediante o qual foi
mantida a exigência tributária, em face da análise adiante transcrita:

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723364/2012-71

Depois de ser cientificado do mencionado Despacho Decisório, fl. 81, o interessado não
se manifesta - fl. 82.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Em razão do que fora impugnado, não há reparo a se fazer quanto às análises delineadas
na revisão de ofício realizada, representadas pelo Despacho Decisório de fls. 46/49, cuja
conclusão versou pela manutenção parcial do lançamento, conforme teor constante do
relatório, e para a qual não foi apresentada manifestação contrária pelo sujeito passivo.
Destarte, o presente voto encerra caráter meramente homologatório daquela revisão de
ofício elaborada pela DRF/Curitiba/PR, haja vista concordar este relator plenamente
com as justificativas dadas pela autoridade revisora que levaram ao resultado apurado.
Cabe, no entanto, mostrar que o documento base para comprovação da moléstia grave
exigido pela legislação tributária é um laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Os documentos comprobatórios da moléstia grave acometida por José Alceu Ribas
juntados aos autos a fls. 22/24 tratam-se de atestados médicos, dentre os quais
apenas o atestado médico de fl. 22 apresenta como possível emissora uma
instituição pública. Os demais foram emitidos por particulares, não cumprindo o
requisito exigido no art. 39, § 4o do Regulamento do Imposto de Renda.
O referido atestado de fl. 22 não pode ser considerado como o documento base exigido
pela legislação para a prova pretendida, pois, apesar de identificar como possível
serviço médico oficial emitente a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná e de estar
indicado o Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente, nele não foi
aposto o CNPJ do Órgão Estadual responsável, além do que o carimbo do médico
que o subscreveu está ilegível, não o identificando claramente, seu nome, CRO e
matrícula estadual referente ao cargo e função que ocupa, nos termos da Solução de
Consulta Interna Cosit n.o 11, de 28 de junho de 2012, conforme transcrito no Despacho
Decisório de fls. 73/76.
Vale registrar, ainda, que ao invés de diagnosticar a doença, o atestado
simplesmente narra o histórico médico do paciente e os exames realizados, além do
que não firma a data do diagnóstico como sendo a considerada pela impugnante,
11/04/2010, do primeiro exame citado, ou aquela de 03/07/2010, quando da cirurgia
de nefrectomia radical.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723364/2012-71

Considerando o conjunto comprobatório dos autos, composto por certidão de
óbito, o citado documento público e dois atestados particulares (fls. 21/24), além de
relatório emitido por centro de oncologia hospitalar (fls. 40/41), tenho por comprovada a
doença a partir da constatação, em 11/04/2010, devendo ser reconhecido seu direito à
isenção a partir dessa data.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reconhecer o direito à isenção do contribuinte sobre os
rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma a partir de 11/04/2010.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 116
DF CARF MF
Original